Tribunal: TJPA
Processo: 0804789-71.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804789-71.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: TOME BARATA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA CULPOSA. TESTEMUNHO INDIRETO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, decorrente de colisão em cruzamento semaforizado que resultou na morte da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, de forma segura, que o acusado violou o dever objetivo de cuidado ao conduzir veículo automotor, notadamente ao supostamente avançar sinal vermelho, configurando culpa penal apta a ensejar condenação pelo art. 302 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova da conduta do agente, caracterizada por imprudência, negligência ou imperícia, não bastando a ocorrência do resultado morte.
4. Testemunho indireto, baseado em relato de terceiros, não possui aptidão para fundamentar decreto condenatório quando desacompanhado de outros elementos probatórios seguros.
5. Testemunha presencial apresentou versão conflitante com a tese acusatória, afirmando que o semáforo estava aberto para o réu no momento da colisão.
6. Ausência de laudo técnico conclusivo quanto à dinâmica do acidente e existência de versões divergentes impedem a formação de juízo condenatório seguro.
7. Aplicação do art. 386, VII do CPP e do princípio do
in dubio pro reo
, diante da inexistência de prova suficiente da violação do dever objetivo de cuidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova segura da violação do dever objetivo de cuidado, não sendo suficiente a mera ocorrência do resultado morte. 2. O testemunho indireto, desacompanhado de outros elementos probatórios robustos, não autoriza a formação de juízo condenatório no processo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.132.646/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 01/07/2024, DJe 06/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o réu Tome Barata da Costa pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a denúncia que o recorrido teria, em tese, praticado o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, porquanto, ao conduzir veículo pela Avenida Marquês de Herval, nesta cidade, teria avançado o sinal vermelho no cruzamento com a Travessa Angustura, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima Nilton Pinheiro da Costa, a qual, em decorrência das lesões sofridas no acidente, teria posteriormente evoluído a óbito. Consta, ainda, que a imputação estaria amparada pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa (ID 29052453).

O Juízo proferiu sentença julgando improcedente a pretensão punitiva, absolvendo o recorrido, ao fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos não se revelou suficiente para demonstrar, de forma segura, que o réu tenha agido com imprudência na condução do veículo (ID 29052628).

Em razões recursais, sustenta o apelante que a sentença absolutória merece reforma, ao argumento de que os elementos probatórios indicariam, em tese, que o recorrido teria agido de forma imprudente na condução do veículo, ao possivelmente avançar o sinal vermelho no cruzamento entre a Avenida Marquês de Herval e a Travessa Angustura, ocasionando a colisão com a motocicleta da vítima, que veio a óbito em decorrência das lesões sofridas, razão pela qual entende estarem demonstradas a materialidade e autoria do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (ID 29052649).

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de origem (ID 29052653).

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29724158).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia recursal consiste na pretensão do Ministério Público de reformar a sentença que absolveu o apelado da imputação prevista no art. 302 do CTB. Sustenta o apelante que o recorrido teria agido com imprudência ao avançar o sinal vermelho no cruzamento da Avenida Marquês de Herval com a Travessa Angustura, ocasionando a colisão com a motocicleta conduzida por Nilton Pinheiro da Costa, que veio a óbito em decorrência do acidente.

Analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, todavia, entendo que não assiste razão ao apelante, vez que a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluindo, com acerto, pela inexistência de prova segura quanto à conduta culposa do acusado.

A configuração do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor exige, para além da ocorrência do resultado morte e da condução do veículo pelo agente, a demonstração de que este tenha atuado com culpa, manifestada por meio de imprudência, negligência ou imperícia, em violação ao dever objetivo de cuidado que rege a circulação viária.

Nesse contexto, embora a materialidade delitiva esteja demonstrada nos autos, especialmente pelo registro do sinistro e pelas provas documentais e testemunhais produzidas, a responsabilidade penal do acusado não pode ser afirmada sem prova segura da violação do dever objetivo de cuidado, circunstância indispensável para a caracterização da modalidade culposa do delito.

No caso vertente, verifica-se que não foi produzida prova firme e inequívoca acerca da dinâmica do acidente, especialmente no que se refere à alegada imprudência do recorrido ao avançar sinal vermelho.

Com efeito, a testemunha Hamilton Penelbe da Costa Júnior, irmão da vítima, afirmou ter recebido informações de terceiros no sentido de que o acusado teria avançado o sinal vermelho, contudo, conforme se extrai de seu depoimento, não presenciou o momento da colisão, tendo chegado ao local apenas alguns minutos após o ocorrido. Suas declarações, assim, acerca da dinâmica do acidente, possuem natureza meramente indireta ("testemunho de ouvir dizer"), circunstância que reduz significativamente sua força probatória para a formação de um juízo condenatório (ID 29052628 - 3).

A propósito, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem reiteradamente afirmado que depoimentos indiretos, baseados em informações de terceiros, não se mostram suficientes para fundamentar decreto condenatório, notadamente quando desacompanhados de outros elementos probatórios seguros. Sobre o assunto, eis julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, II, DA LEI N. 9 .503/1997). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de" ouvir dizer "ou hearsay testimony”) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP"(AREsp n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021.)
[...] (STJ - AgRg no REsp: 2132646 SP 2024/0106174-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 01/07/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2024) (grifos)

Por outro lado, a testemunha Mário Lúcio Pereira da Costa, que afirmou ter presenciado a colisão, apresentou versão distinta daquela sustentada pela acusação. Segundo relatou em Juízo, o semáforo encontrava-se aberto para o veículo conduzido pelo acusado, ocasião em que a motocicleta da vítima colidiu na lateral do automóvel, circunstância que indicaria que o impacto ocorreu quando o recorrido já realizava a conversão no cruzamento. Acrescentou, ainda, que a motocicleta trafegava em velocidade elevada, tendo o impacto sido bastante forte, a ponto de observar sangramento no interior do capacete da vítima (ID 29052628 - p. 3/4).

Em seu interrogatório, o acusado relatou que conduzia seu veículo pela Avenida Marquês de Herval e, ao realizar a conversão, reduziu a velocidade e observou a ciclovia existente no local, certificando-se de que não havia ciclistas trafegando. Afirmou que aguardou a abertura do semáforo e, após este sinalizar o verde para seu sentido de circulação, iniciou o deslocamento, momento em que foi surpreendido pela colisão da motocicleta na lateral direita de seu veículo, sustentando que sequer visualizou a aproximação da moto, apenas sentindo o impacto. Declarou, ainda, que permaneceu no local do acidente, acionando reiteradamente o serviço de ambulância, e que somente deixou o interior do veículo após a chegada de uma viatura policial. Acrescentou que nunca havia se envolvido em acidente de trânsito e que, posteriormente, chegou a indagar na delegacia acerca da realização do teste de alcoolemia, o qual não foi realizado. Por fim, afirmou que não havia impedimento para a conversão realizada no cruzamento e que o semáforo se encontrava aberto para o seu sentido de tráfego no momento do ocorrido.

O depoimento da testemunha Mário Lúcio Pereira da Costa assume especial relevância probatória, por se tratar de testemunha que afirma ter presenciado diretamente a dinâmica do acidente, além de não possuir vínculo com as partes que pudesse comprometer a credibilidade de suas declarações.

Não se verifica nos autos qualquer elemento técnico conclusivo, como laudo pericial de reconstrução do acidente, que permita afirmar, de maneira segura, qual dos condutores efetivamente desrespeitou a sinalização semafórica ou atuou em desconformidade com as regras de circulação.

Diante da existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do evento, sem que haja prova técnica ou testemunhal robusta capaz de confirmar a tese acusatória, mostra-se inviável a formação de um juízo condenatório seguro.

Cumpre recordar que, no processo penal, a condenação exige prova firme e inequívoca da responsabilidade criminal do acusado, não sendo admissível a imposição de reprimenda penal fundada em meras conjecturas ou presunções.

Nesse sentido, dispõe o art. 386, inciso VII do CPP:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[...]

VII – não existir prova suficiente para a condenação”.

O dispositivo legal consagra a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, persistindo dúvida razoável acerca da autoria ou da culpabilidade do acusado, deve prevalecer a solução mais favorável ao réu.

Embora o trágico resultado morte seja incontroverso, o processo penal não admite a responsabilização criminal baseada exclusivamente na ocorrência do resultado, sendo indispensável a comprovação da conduta, ao menos culposa do agente, o que não se verificou no caso em exame.

Destarte, inexistindo prova robusta da violação do dever objetivo de cuidado por parte do recorrido, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em estrita observância aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026